Tribunal: STM
Processo: 7000153-52.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 233, 209, § 6º, 227 E 117, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA INQUISA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade  fumus boni iuris e periculum in mora  aptos a justificar a concessão da medida liminar. O deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. In casu, inexiste qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da tal medida. Indeferimento.
II. Inquisa regularmente instaurada pela autoridade militar que irá embasar a opinio delicti do Órgão acusador, porquanto, em tese, há indícios substanciais do cometimento do crime imputado ao Paciente.
III. Inconformismo da Defesa pelo fato de o Magistrado ter concedido ao Órgão Ministerial a prorrogação de prazo para se manifestar quanto à sua opinio delicti, de modo diverso do previsto no art. 79, § 1º, do CPPM.
IV. De modo diverso do que ocorre no processo, no inquérito policial militar, em regra, não há que se falar em ofensa ao princípio do devido processo legal, em razão de seu caráter inquisitivo, cabendo ao MPM requisitar o que for de direito.
V. Na fase em que se encontra o Inquérito, que aguarda o recebimento da Denúncia, descabe falar em violação ao princípio do devido processo legal ou de outro requisito capaz de justificar a medida excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada qualquer decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento.
VI. O Ministério Público Militar precisa ter, no mínimo, um indício de suspeita para levar uma investigação adiante. Em função de seu caráter instrumental, o inquérito policial militar serve apenas para justificar ou não o processo, bem como para fundamentar medidas cautelares.
VII. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação do opinio delicti pelo órgão acusador.
VIII. Os autos do Inquérito, formalmente compostos de elementos colhidos na fase investigativa, deverão ser suficientes para que o MPM forme a sua opinio delicti e só a partir da formulação dessa base essencial é que o autor da ação passa a ter elementos suficientes para se convencer que o fato realmente corresponde a um crime e que o indiciado seja o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do CPPM.
IX. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de escopo mais amplo.
X. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
21/10/2022 10:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945014544346&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000153-52.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: BRUNO MACEDO ANGELO
ADVOGADO: RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM PARA TRANCAR O
IPM Nº 7000456-70.2021.7.01.0001, EM FAVOR DO CAP EX BRUNO MACEDO
ANGELO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
1/12
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000153-52.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: BRUNO MACEDO ANGELO
ADVOGADO: RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
APURAÇÃO CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 233, 209, §
6º, 227 E 117, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO
LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA INQUISA.
ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade – fumus boni
iuris e periculum in mora – aptos a justificar a concessão da medida
liminar. O deferimento de liminar é cabível apenas quando há
manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. In casu, inexiste
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da tal
medida. Indeferimento.
II. Inquisa regularmente instaurada pela autoridade militar que irá
embasar a opinio delicti do Órgão acusador, porquanto, em tese, há
indícios substanciais do cometimento do crime imputado ao Paciente.
III. Inconformismo da Defesa pelo fato de o Magistrado ter concedido
ao Órgão Ministerial a prorrogação de prazo para se manifestar quanto
à sua opinio delicti, de modo diverso do previsto no art. 79, § 1º, do
CPPM.
IV. De modo diverso do que ocorre no processo, no inquérito policial
militar, em regra, não há que se falar em ofensa ao princípio do devido
processo legal, em razão de seu caráter inquisitivo, cabendo ao MPM
requisitar o que for de direito.
V. Na fase em que se encontra o Inquérito, que aguarda o recebimento
da Denúncia, descabe falar em violação ao princípio do devido
processo legal ou de outro requisito capaz de justificar a medida
excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada
qualquer decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento.
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
2/12
VI. O Ministério Público Militar precisa ter, no mínimo, um indício de
suspeita para levar uma investigação adiante. Em função de seu caráter
instrumental, o inquérito policial militar serve apenas para justificar ou
não o processo, bem como para fundamentar medidas cautelares.
VII. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão
somente, a formação do opinio delicti pelo órgão acusador.
VIII. Os autos do Inquérito, formalmente compostos de elementos
colhidos na fase investigativa, deverão ser suficientes para que o MPM
forme a sua opinio delicti e só a partir da formulação dessa base
essencial é que o autor da ação passa a ter elementos suficientes para
se convencer que o fato realmente corresponde a um crime e que o
indiciado seja o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do CPPM.
IX. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de
forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou
a extinção da punibilidade. No tocante ao pedido de trancamento do
IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema
Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de escopo
mais amplo.
X. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente habeas corpus e em denegar a ordem de trancamento do IPM nº 7000456-
70.2021.7.01.0001, em favor do Cap Ex Bruno Macedo Angelo, por falta de amparo
legal.
Brasília, 18 de agosto de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
3/12
Brasília, 15 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados constituídos DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA, inscrito na OAB/
RJ sob o nº 170.588 e RENATA ALVES AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ,
inscrita na OAB/RJ sob o nº 155.595, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 647 e seguintes do Código
de Processo Penal (CPP), em favor de BRUNO MACEDO ANGELO, Cap Ex, que
supostamente, encontra-se sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Processo nº 7000456-
70.2021.7.01.0001).
Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo Federal da 4ª
Auditoria da 1ª CJM por ter concedido ao Órgão Ministerial a prorrogação de prazo,
para se manifestar quanto à sua opinio delicti, sem apresentar qualquer
fundamentação, em total afronta ao que determina a regra do art. 79, § 1º, do Código
de Processo Penal Militar. Em razão de tal situação, busca a concessão do presente
writ para o trancamento do inquérito policial militar.
Em sua Inicial, o Defensor sustenta que o Representante do MPM se
limitou apenas em dizer: “[...] tendo em vista o término do prazo de 15 (quinze)
dias para a manifestação, requer [...]” (Evento 1, 4-PET). Nesse sentido, a Defesa
conclui que o juízo coator não poderia receber a petição formulada pelo MPM.
Afirma que embora o § 1º do art. 79 do CPPM fale da possibilidade de
prorrogação, em casos excepcionais, em sua decisão, o Magistrado concedeu o
pedido do MPM, em afronta ao que diz a lei federal e o texto constitucional do art.
5º, inciso LIV.
Nesse sentido, aduz que a referida decisão deve ser reformada, uma
vez que configura violação ao princípio do devido processo legal e constrangimento
ilegal.
Em razão desses supostos fatos, impetra o presente Habeas Corpus,
pois, segundo assevera, estão presentes os requisitos autorizadores das medidas
cautelares – plausibilidade do Direito perseguido e o risco de dano maior pela
demora no processamento do feito principal.
Pleiteia a concessão da medida liminar, para determinar a suspensão do
Processo de nº 7000456-70.2021.7.01.0001, que tramita perante o Juízo Federal da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, até o julgamento definitivo do
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
4/12
presente remédio constitucional.
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a confirmação
da medida liminar, em favor do Paciente, para o fim de extinguir-se o feito ajuizado
em razão de violação ao princípio do devido processo legal.
Em 14 de março de 2022, proferi Despacho solicitando informações à
autoridade apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme
dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(Evento 5, 1-DESP).
Por meio do Ofício nº 040-T4/2022, de 17 de março de 2022, o e. Dr.
MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em criteriosa e pormenorizada manifestação, prestou as
informações solicitadas (Evento 8, 1-INF HABEAS CORP).
No caso vertente, não obstante a argumentação trazida pela ilustre
Defesa, as informações permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão
do pleito liminar não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação.
Dessa forma, considerando estarem ausentes os requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão
da medida liminar pleiteada, indeferi o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fundamento no art. 91, § 3°, do RISTM, em parecer da lavra da e. Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da
União, manifestou-se no seguinte sentido, in verbis: “Ante todo o exposto, esta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pela denegação do writ, por falta de
amparo legal.” (Evento 15, 1-PAREC-MP).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a Ordem não merece
ser concedida.
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
5/12
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e o
periculum in mora –, a Decisão proferida em sede de liminar deve ser confirmada.
O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta
ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida,
tampouco, esse entendimento foi modificado após a juntada das informações
enviadas pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Processo
nº 7000456-70.2021.7.01.0001). Portanto, ratifico o indeferimento anterior do
pedido liminar.
Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo Federal da 4ª
Auditoria da 1ª CJM por ter concedido ao Órgão Ministerial a prorrogação de prazo,
para se manifestar quanto à sua opinio delicti, conforme afirmam, sem apresentar
qualquer fundamentação, em total afronta ao que determina a regra do art. 79, § 1º,
do Código de Processo Penal Militar. Em razão de tal situação, busca a concessão do
presente writ para o trancamento da Inquisa.
Naturalmente, não há como atender ao pleito defensivo de concessão
definitiva da ordem, em favor do Paciente, para o fim de extinguir-se o processo
impetrado sob os fundamentos de violação ao princípio do devido processo legal.
Inicialmente, impende ressaltar que não se vislumbra qualquer
irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há
indícios substanciais do cometimento do crime atribuído ao ora Paciente.
Desse modo, não haveria outra alternativa para a autoridade militar,
senão a instauração do inquérito policial militar que irá embasar a opinio delicti do
Órgão acusador, consoante às lições de Denilson Feitoza Pacheco, in verbis:
Quanto à definição, o inquérito policial é um procedimento administrativo
persecutório, consistente num conjunto de diligências realizadas pela polícia
investigativa (‘polícia judiciária’) para apuração da infração penal e de sua
autoria, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
1
Por segundo, conforme é possível constatar, verifica-se a absoluta
inexistência, nos autos, de qualquer suposta ameaça atual ou futura à liberdade de
locomoção do ora Paciente, por ato ilegal ou abuso de autoridade, que justifique a
concessão do presente writ, mormente porque se encontra em pleno gozo de seu
status libertatis.
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
6/12
Porquanto, para que se caracterizem os pressupostos legais e
jurisprudenciais pela admissibilidade de habeas corpus, além de ameaças concretas
ao direito à liberdade, impõe-se, para a concessão do writ, a ocorrência de situação
de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder, nos termos do art. 467 do CPPM, o
que, definitivamente, não se vislumbra no presente caso.
No mesmo sentido, cita-se a jurisprudência desta egrégia Corte, in
verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
TRANCAMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
[...]
O trancamento do Inquérito Policial Militar na via estreita do Habeas Corpus é
providência excepcionalíssima, a exigir que, de plano, ou seja, sem exame
aprofundado e exaustivo da prova pré-constituída e daquela eventualmente
propiciada pela autoridade indigitada coatora, exsurja a certeza da atipicidade da
conduta, da inexistência de materialidade, da ausência de indícios de autoria ou da
ocorrência de alguma causa extintiva de punibilidade.
Guardados tais limites, não há como reconhecer como procedente a alegação do
Impetrante de que faltaria justa causa a justificar o indiciamento do Paciente.
[...]
Denegação da Ordem. Unânime. (Habeas Corpus nº 7000425-85.2018.7.00.0000,
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, 26/6/2018) (Grifo nosso).
Por terceiro, não se vislumbra a suposta ilegalidade no Despacho da
autoridade apontada como coatora, arguida pelos Impetrantes ao peticionarem, em
25 de fevereiro de 2022, postulando pelo indeferimento do pedido de prorrogação do
prazo requisitado pelo MPM para conclusão do IPM e o consequente arquivamento
dos autos.
Ao contrário, adoto como razões acessórias para decidir os
percucientes argumentos manejados pelo e. magistrado da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, em seu Despacho nos autos do Inquérito Policial
Militar no 7000456-70.2021.7.01.0001, quando homologou o requerimento de
prorrogação formulado pelo MPM e, por conseguinte, indeferiu o pedido da Defesa
por ausência de plausibilidade jurídica (Evento 57), in verbis:
1. Trata-se de requerimento formulado pelo MPM visando a prorrogação do prazo
para conclusão do (presente) inquérito policial militar, por 30 (trinta) dias, tendo
em vista o término do prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, com
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
7/12
fundamento no artigo 79, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (Eventos 51-
52).
[...]
3. Com efeito, considerando o caráter excepcional da atuação do Estado-Juiz na
fase investigativa (preliminar), de forma que reforça a imparcialidade do juiz da
instrução, bem como, por ora, com base na Portaria do Juízo nº 131 (Evento 45),
que prestigia o papel do Ministério Público Militar e as prerrogativas conferidas ao
Parquet, ficando como sua atribuição, na espécie, o controle do prazo e do
atendimento das diligências por ele requisitadas diretamente, cabendo "à Secretaria
tão somente certificar a movimentação no feito e retornar os autos ao MPM,
expedindo intimação com o prazo fixado para o cumprimento da diligência",
conforme a alínea h da citada Portaria.
4. Portanto, vale ressaltar que, diferentemente do que ocorre no processo, no
inquérito policial (militar), em regra, não há falar em ofensa ao princípio do
devido processo legal, devido ao seu caráter inquisitivo, cabendo ao MPM
requisitar o que for de direito, não havendo qualquer providência pela Secretaria
do Juízo. (Grifo nosso)
5. Assim, sendo o MPM o "dono" da ação penal militar (CRFB, art. 129, inc. I),
cabe a "ele" deixar o "caderno de apuração" apto à formação da opinio delicti,
com os seus consectários lógicos, ou seja, em que pese ao fato de ser prudente a
fundamentação de requerimentos, despachos e decisões, pontua-se, por bem ou por
mal, queira ou não, sobre a possibilidade de prorrogação, por despacho do juiz,
uma indevida interferência na atuação ministerial, ou melhor, que o dispositivo em
questão seria de duvidoso alcance, uma vez que o prazo para oferecimento da
denúncia (ou do arquivamento) de indiciado/investigado solto é impróprio, isto é, se
ultrapassado, não acarreta nenhuma sanção processual, nem importa violação ao
mencionado princípio do devido processo legal.
5.1 Além disso, não ficou caracterizado excesso de prazo para oferecimento da
denúncia, tampouco a inércia do MPM, considerando, assim, repita-se, tratar-se de
procedimento informativo instaurado em meados de 2021, investigado solto e que
houve requerimento(s) ministerial de prorrogação (sucessiva) do prazo, ou seja, de
qualquer forma, ainda não teria sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, na
forma do artigo 79, § 1º, do CPPM, enfim, o prazo transcorrido até aqui mostra
que não teria sido ultrapassada a fronteira da razoabilidade, tampouco se observa
o chamado "limbo jurídico", veja-se, tudo dentro de uma moldura de pertinência e
razoabilidade.
5.2 É dizer: em observância ao princípio da razoabilidade, deve ser célere o
andamento de procedimentos administrativos e judiciais. Daí não se admite que
alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa é uma situação que conduz
a um evidente constrangimento (moral ou até mesmo financeiro e econômico).
Todavia, no caso, a investigação não se afigura como eterna, nem demonstrado
pela Defesa ser a investigação (ou o pedido sucessivo de prorrogação) infundada
ou natimorta, ou ainda, por exemplo, que estivesse em estágio inicial há dois ou
três anos, motivo pelo qual, não custa enfatizar, embora não exista uma delimitação
exata do referido prazo em face de investigado solto - e para requerimentos de
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
8/12
prorrogação -, não se constata constrangimento ilegal vinculado ao dito
Investigado, não se justificando, por ora, o "trancamento" do IPM, já que a
determinação de arquivamento dos autos precede, obrigatoriamente, do
parecer/pedido ministerial.
Por quarto, considerando os elementos de informações aportados aos
autos, a Denúncia oferecida pelo Parquet Milicien, em 9 de março de 2022, imputa
em desfavor do ora Paciente a responsabilidade pela suposta prática da conduta
tipificada no art. 223 c/c o art. 9°, inciso II, alínea a, ambos do Código Penal Militar,
incidindo por 3 (três) vezes, nas penas do crime (militar) de ameaça, in verbis:
Assim agindo, o Capitão Bruno Macedo Ângelo, de forma dolosa, livre e
consciente, ameaçou causar mal injusto e grave ao também Capitão André Vinícius
Ferraz da Silva, incidindo, por três vezes, nas penas do crime militar de ameaça,
previsto no artigo 223 c/c 9°, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, de
forma que o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória
seja recebida e autuada, com a citação do denunciado e o sorteio do Conselho
Especial de Justiça, para que o Oficial responda à presente ação penal militar,
sendo este, ao final, julgado e condenado [...] (Evento 66).
Desse modo, na fase em que se encontra o Inquérito, em que se
aguarda o recebimento da Denúncia, de plano, não há que se falar em violação ao
princípio do devido processo legal, nem mesmo de outro requisito capaz de justificar
a medida excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada qualquer
decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento.
O devido processo legal é, atualmente, considerado um dos princípios
mais importantes do Estado democrático de direito, visto que dele dimanam diversas
garantias que irradiam sua incidência sobre o ordenamento jurídico.
2 O relevo do
princípio em comento decorre "[...] em razão das garantias que, servindo de vetor e
base para que sejam alcançados um direito material calcado na razoabilidade das
leis e um processo realmente democrático, efetivo e justo dentro de uma sociedade
que procura caminhar sempre mais para uma democracia plena".
3
A ideia contemporânea do devido processo legal é de um processo
justo,
4 que tem legitimidade para a solução dos conflitos sociais. O devido processo
legal, assim como o contraditório e a ampla defesa, é garantia da própria existência e
validade do processo no nosso ordenamento jurídico, ou seja, são garantias
intrínsecas do processo. Na esfera penal, tem-se consagrado como o devido processo
penal.
Acrescente-se que, ao lado das garantias explícitas na Lei Maior, como
o contraditório e a ampla defesa, entre outras, há também ulteriores, implícitas,
decorrentes dos princípios e dos vetores por ela adotados, ou seja, garantias
genéricas, em um único exemplo, direito à integralidade do procedimento, no
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab5...
9/12
magistério de Antonio Scarance Fernandes que afirma,
5 "a doutrina vem atribuindo
ao procedimento um conteúdo teleológico, não mais sendo acolhida visão
essencialmente formal, que o considerava como uma mera sequência de atos
coordenados, produtores de efeitos meramente processuais"
Por quinto, como se depreende, a suposta nulidade arguida pelos
Impetrantes carece de sustentação, tanto fática, como jurídica, uma vez que ao
Órgão Ministerial, como titular da ação penal pública, incumbe a adoção de medidas
necessárias para que possa formar sua opinio delicti.
Afinal, o Ministério Público Militar precisa ter, no mínimo, um indício
de suspeita para levar uma investigação adiante. Em função de seu caráter
instrumental, o inquérito policial militar serve apenas para justificar ou não o
processo, bem como para fundamentar medidas cautelares.
A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a
formação do opinio delicti pelo órgão acusador.
Cabe ao Ministério Público investigar ou acompanhar as investigações
com o objetivo de formar a chamada opinio delicti, ou seja, o convencimento sobre
as provas e sobre a autoria do delito. A opinio delicti é do Parquet e não do
magistrado. Não cabe a ele dizer, sem maiores fundamentos, exercendo um juízo de
valor, se é ou não caso de investigação.
Em sede de Ação Penal Militar, os autos do Inquérito, formalmente
composto de seus elementos colhidos em fase investigativa, deverão ser suficientes
para que o MPM forme a sua opinio delicti e, só a partir da formulação dessa base
essencial, é que o autor da ação passa a ter elementos suficientes para se
convencer que o fato realmente corresponde a um crime e que o indiciado seja
realmente o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do CPPM, e oferece a
denúncia.
Nessa senda, inexiste qualquer ilegalidade quando ocorrer o
recebimento da Denúncia por parte do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, resguardado legalmente nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM.
Porquanto, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte, o
prosseguimento do feito não submete o Paciente a qualquer constrangimento ilegal,
sopesado o princípio in dubio pro societate ao princípio in dubio pro reo (favor réu),
nessa fase processual.
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab...
10/12
Também, o simples ato processual de recebimento da Denúncia não
conduz absolutamente ao juízo de certeza, mas, tão somente, à possibilidade de ser
procedente a ação penal militar, o que deverá ficar perfeitamente caracterizado em
momento posterior ao da persecutio criminis, sob a égide da ampla defesa e do
contraditório.
Por conseguinte, à vista dos fatos expostos, os requisitos ínsitos no art.
30 – prova de fato que, em tese, constitua crime, e indícios de autoria – encontram-
se delineados nos autos, bem como aqueles constantes do art. 77, ambos da Lei
Adjetiva Castrense, e mostram-se presentes na Exordial.
Desse modo, a petição de trancamento da Inquisa movida em favor do
ora Paciente não deve prosperar, porquanto a tese defensiva deverá ser apreciada
com profundidade pelo Magistrado, à luz das provas produzidas na instrução
processual penal.
Para que se caracterizem os pressupostos legais e jurisprudenciais pela
admissibilidade e pela concessão do habeas corpus, além de ameaças concretas ao
direito à liberdade, impõe-se, para a concessão do writ, a ocorrência de situação de
ilegalidade flagrante ou de abuso de poder, nos termos do art. 467 do CPPM, o que,
definitivamente, não se vislumbra no presente caso.
No mesmo sentido, cita-se a jurisprudência desta egrégia Corte, in
verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
TRANCAMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
[...] O trancamento do Inquérito Policial Militar na via estreita do Habeas Corpus
é providência excepcionalíssima, a exigir que, de plano, ou seja, sem exame
aprofundado e exaustivo da prova pré-constituída e daquela eventualmente
propiciada pela autoridade indigitada coatora, exsurja a certeza da atipicidade da
conduta, da inexistência de materialidade, da ausência de indícios de autoria ou da
ocorrência de alguma causa extintiva de punibilidade.
Guardados tais limites, não há como reconhecer como procedente a alegação do
Impetrante de que faltaria justa causa a justificar o indiciamento do Paciente.
[...]
Denegação da Ordem. Unânime. (Habeas Corpus nº 7000425-85.2018.7.00.0000,
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, 26/6/2018) (Grifo nosso).
Ainda, trilhando o mesmo entendimento, possui jurisprudência no
sentido de que: “O trancamento da ação penal, pela via do HC, é medida de caráter
excepcional, adotada quando, inequivocamente, há defeito a fulminar a imputação
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab...
11/12
[...] (HC nº 153-55.2014.7.00.0000/DF, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
5/11/2014, decisão unânime).
Também, no tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível
aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento
da própria ação penal por ser de escopo mais amplo.
Frise-se que o Pretório Excelso tem entendimento pacífico de que “O
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.”
(HC nº 122450/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 28/10/2014) (Grifo
nosso).
Desse modo, na fase em que se encontra o Inquérito, em que se
aguarda o recebimento da Denúncia, de plano, não há que se falar em violação ao
princípio do devido processo legal, nem mesmo de outro requisito capaz de justificar
a medida excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada qualquer
decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento.
O Acusado se encontra em liberdade. Logo, considerando aspectos
fáticos e jurídicos da presente Impetração, não há como se arguir qualquer
constrangimento ilegal em relação a sua pessoa, por parte do Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do IPM nº 7000456-
70.2021.7.01.0001.
Ao revés, reputa-se como imperioso que a ação penal prossiga segundo
dinâmica própria, quando então será facultada ao Acusado a oportunidade adequada
para exposição e defesa de seus argumentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas
corpus e de denegar a ordem de trancamento do IPM nº 7000456-
70.2021.7.01.0001, em favor do Cap Ex BRUNO MACEDO ANGELO, por falta de
amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346438v3 e
do código CRC 19ba8df4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/10/2022, às 17:24:37
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 10:31
:: 40001346438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c2c9ce22350ab...
12/12
1. PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. Niterói, RJ: Impetus, 2006.
p. 137.
2. SANTOS CARVALHO, Esdras. O Direito Processual Penal Militar numa visão garantista. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010.
3. BONATO, Gilson. Devido Processo legal e garantias processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003.
4. PORTANOVA, R. Princípios do Processo Civil. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 145
5. FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005. p. 114.
7000153-52.2022.7.00.0000
40001346438 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR